Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702449-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FÁBRICA DE MARQUINHAS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS SALGADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO N. 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE N. 0001067- 62.2010.4.03.6100, (NA 24a VARA FEDERAL CÍVEL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO). RESTRIÇÃO CATEGORIA PROFISSIONAL DO SINDICATO (SP). EFEITO ERGA OMNES. AUSENTE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009). 2. Não se verifica nos autos prova pré-constituída a fim de demonstrar, de plano, a violação do direito líquido e certo da Impetrante em usar o equipamento estético, câmara de bronzeamento, ou de obter o requerido alvará pela via judicial. 3. Mostra-se imprescindível, que haja justo receio, ou seja, efetiva ameaça de prática de atos ilegais pela autoridade tida por coatora, não havendo provas de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada a amparar a segurança preventiva requerida. 4. O art. 6o da Lei n. 9.782/99, estabelece que compete à ANVISA “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”. Além disso, os arts. 7o e 8o atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento de tal finalidade institucional. 5. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a legalidade da ação normativa da ANVISA. Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade. 6. A sentença proferida nos autos do processo n. 0001067- 62.2010.4.03.6100, que tramita na 24a Vara Federal de São Paulo, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - SEEMPLES em face da ANVISA não possui eficácia ampla para anular a Resolução n. 56/2009 da Anvisa, que se encontra em vigor. Isso porque, a aludida sentença abrange somente a categoria ou classe profissional representada pelo referido ente sindical, no âmbito de abrangência de sua atuação. O que, inclusive, foi confirmado pelo próprio prolator da aludida sentença que, em sede de embargos de declaração, limitou os efeitos da sentença à categoria profissional representada pelo Sindicato autor que, conforme o próprio nome identifica, possui limite territorial no Estado de São Paulo. 7. A Anvisa possui atribuições para editar normas que protejam a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger. 8. O uso da câmara de bronzeamento artificial é matéria controvertida e o argumento de ausência de provas de que o aparelho de bronzeamento artificial possa causar câncer aos seres humanos ou eventual irregularidade na realização da pesquisa, demandam dilação probatória, inviável na via estreita do Mandado de Segurança. 8. Diante da ausência de prova pré-constituída, visto que não há nos autos comprovação de que a Impetrante esteja na iminência de sofrer qualquer ato ilegal ou que tenha sido ameaçada pela autoridade coatora, tratando-se de uma situação hipotética, a fim de afastar a aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA 56/2009 no âmbito do Distrito Federal, vislumbra-se que o mandado de segurança não é o meio processual adequado à pretensão autoral, por padecer de requisitos objetivos essenciais relativamente à prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade Impetrada e de comprovação de plano do direito líquido e certo. 9. Diante da ausência de qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe. 10. Sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que estes não foram arbitrados na origem. 11. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, assevera que a parte recorrida poderá a qualquer momento vir a impedi-la de trabalhar, não baseando seu ato em lei própria da vigilância, mas sim em regramento sem força de lei. Defende que, por não haver vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, não pode a ANVISA assim o fazer. Aponta precedente em apoio à sua tese e sustenta que houve declaração de nulidade do regulamento editado pela ANVISA no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, da Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, e que os efeitos da referida decisão devem ser estendidos a ela. Pontua acerca da propositura correta do mandado de segurança preventivo e da ilegitimidade da proibição do normativo. Assim, pede a reforma do acórdão combatido, porquanto subsiste fundamentos relevantes e os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, para impedir a recorrida, baseada em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, a qual é regramento e não tem força de lei federal, de explorar a cama de bronzeamento artificial, se os demais mandamentos legais estiverem sendo cumpridos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, quanto ao aludido dissenso pretoriano, o STJ também já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que: “(...) A Impetrante alega que, por decisão judicial de cunho abrangente, a Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo declarou nula a RDC ANVISA n. 56/2009 (processo n. 0001067- 62.2010.4.03.6100), o que por si só já evidencia o seu direito face à coação ilegal que pode ser vitimada a qualquer momento pela Apelada. Da leitura da decisão proferida no referido processo (ID 46554720), verifica-se que se trata de ação ordinária proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo em face da Anvisa. Como o Sindicato citado tem seu âmbito de abrangência limitado ao Estado de São Paulo, como o próprio nome indica, “Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresa e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES”, a decisão não possui o condão de espraiar os seus efeitos para os presentes autos, cuja atividade é exercida nos limites do Distrito Federal, além do fato de que não há prova de que a Autora seja filiada ao referido Sindicato paulista. Portanto, ao caso é inaplicável o entendimento da Tese 1.075 de repercussão geral do STF, RE 1.101.973, que disciplina aplicabilidade de dispositivo legal relativo à ação civil pública, hipótese diversa ao do processo indicado. No caso, diferente do alegado pela Apelante, a sentença proferida no processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100 não possui eficácia ampla para anular a Resolução n. 56/2009 da Anvisa. Além disso, nos embargos de declaração opostos contra a sentença no aludido processo, o próprio Juízo daquele processo limitou os efeitos da sentença à categoria profissional representada pelo Sindicato autor que, conforme o próprio nome identifica, possui limite territorial no Estado de São Paulo. (...) Portanto, diferente do alegado pela Apelante, a sentença proferida no processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100 não possui eficácia ampla para anular a Resolução n. 56/2009 da Anvisa, que se encontra em vigor ... É certo que o exercício de atividade econômica e da livre iniciativa, nos moldes dos dispositivos citados pela Apelante (arts. 1o, inc. IV e 170 da CF e arts. 1o, § 6o, 2o, inc. IV, e 3o, incs. IV, V e VI da Lei n. 13.874/19) deve observar os Regulamentos da Anvisa quanto a situações que possam colocar em risco a vida e saúde da população. Conforme analisado no acórdão acima transcrito, a Anvisa possui atribuições para editar normas que protejam a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger. Assim sendo, no presente caso, não vislumbro o alegado direito líquido e certo apto a amparar a presente ação mandamental e nem qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Impetrada. Acentue-se que o uso da câmara de bronzeamento artificial é matéria controvertida e o argumento de ausência de provas de que o aparelho de bronzeamento artificial possa causar câncer aos seres humanos ou eventual irregularidade na realização da pesquisa, demandam dilação probatória, inviável na via estreita do Mandado de Segurança. Ademais, observa-se que a Apelante alega que não foi realizado estudo completo, ou com o direito de defesa dos fabricantes dos equipamentos, dos Profissionais ou maiores pesquisas realizadas, em especial, por ignorar o aprimoramento dos equipamentos, o que corrobora com a necessidade da dilação probatória. Além disso, a impetrante não apontou qualquer estudo apto a contrapor a pesquisa da IARCA, que embasa a decisão da Anvisa, com o fim de corroborar a sua tese de que o uso da câmara de bronzeamento em discussão não produz malefícios à saúde. (...) Por fim, diante da ausência de prova pré-constituída, visto que não há nos autos comprovação de que a Impetrante esteja na iminência de sofrer qualquer ato ilegal ou que tenha sido ameaçada pela autoridade coatora, tratando-se de uma situação hipotética, a fim de afastar a aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA 56/2009 no âmbito do Distrito Federal, vislumbra-se que o mandado de segurança não é o meio processual adequado à pretensão autoral, por padecer de requisitos objetivos essenciais relativamente à prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade Impetrada e de comprovação de plano do direito líquido e certo. Por esses motivos, diante da ausência de qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.” (ID 50192123 - Págs. 6 a 14). Logo, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido implica revolvimento de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030